Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708697-02.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI AGRAVADO: SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., DANIEL AMARAL CARDOSO, FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA ajuizada em desfavor de SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S.A. e OUTROS: Recebida a inicial foi parcialmente deferido o pedido liminar do autor, com penhora de valores junto ao Sistema Bacenjud, Id no 60379885 e no 60642675. No Id no 60621998 os requeridos Shilo Par Participações S.A, Daniel e Flávia requerem a reconsideração da decisão de Id no 60379885, para revogação do bloqueio de ativos, vez que também foram vítimas do Grupo Itra e seus sócios. Sustentam a conexão do feito com os autos no 0701907-96.2020.8.07.0000, que não tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda, vez que o autor celebrou contrato como a Empresa Itra nos meses de abril e junho de 2018, tendo os peticionantes celebrado contrato de compra e venda de cotas apenas em setembro de 2019. Que o referido negócio jurídico não se aperfeiçoou não tendo sido realizada a transmissão da titularidade das cotas das empresas. O autor se manifestou no Id no 60639973. Afirma que não há conexão entre os processos, que o réu Daniel estaria envolvido em outras fraudes, além de reiterar os argumentos trazidos na inicial. Pede a realização de novos atos constritivos. Decisão no Id no 60638704 reconhecendo a incompetência de 23a Vara Cível para julgar ao feito, com resultado da pesquisa Bacenjud. Manifestação do autor no Id no 60656690, retificando a petição de Id no 60639973 e requerendo a transferência dos valores bloqueados para conta judicial vinculada aos autos. Nova manifestação dos requeridos Shilo, Daniel e Flávia no Id no 60676774. Afirmam que não estão presente os requisitos para a concessão da medida de urgência deferida e reiteram o pedido de reconsideração. É o relato. Decido. Recebo o feito e tenho como válidos os atos até aqui praticados. Em face do comparecimento espontâneo dou os réus Shilo Par Participações S.A, Daniel e Flávia como citados. Tendo em conta a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes será analisada em momento oportuno. Associe-se os autos ao PJe no 0701907-96.2020.8.07.0000. Analisando os feitos em conjunto, verifico que não há parte probabilidade do direito a amparar a realização de medidas constritivas contra os requeridos Shilo Par Participações S.A, Daniel e Flávia. O autor alega que a empresa Shilo Par Participações S.A seria sócia oculta do Grupo Itra, o que justificaria o arresto de seus bens para garantia da demanda, bem como de seus sócios Daniel e Flávia. Em que pese as alegações do requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, uma vez que não resta clara a relação estabelecida entre a empresa contratada pelo autor para a construção de sua residência e os requeridos peticionantes. Tal fato é objeto dos autos no 0701907-96.2020.8.07.0001, onde se alega que os réus também teriam sido vítimas da fraude aplicada pelo Grupo Itra. De outro lado, entendo que não é admissível a constrição de bens de sócios, sem que haja indícios suficientes da existência de fraude ou insolvência aptas a autorizar a medida excepcional de modo liminar. Isto posto, defiro em parte o pedido de reconsideração para revogar a ordem de constrição de bens contra Daniel Amaral Cardoso e Flávia Batista da Silva Cardoso. Proceda-se ao desbloqueio das quantias encontradas junto ao Sistema Bacenjud em nome das referidas partes, Id no 60638704. Na mesma oportunidade, transfira-se o valor bloqueado para conta remunerada em nome do Juízo. No mais, cumpra-se a ordem de citação dos demais requeridos, Id no 60379885. I. (...) Decisão no ID no 60712054, reconsiderando em parte o pedido liminar do requerente, para desbloquear junto aos Sistema Bacenjud os valores arrestados das contas dos réus Flávia e Daniel. No ID no 60924230 os requeridos Shilo Par, Flávia e Daniel afirmam que houve erro material na decisão, vez que reconhecida a impossibilidade de constrição de bens dos peticionantes, no dispositivo da decisão constou apenas os nomes de Flávia e Daniel, não se mencionando a pessoa Jurídica Shilo Par. Manifestação do autor no ID no 60927188. Afirma que não há o erro material apontado pelos requeridos. Alega que o erro material consiste em dar os requeridos peticionantes como citados. Requer emenda a inicial para que sejam excluídos do feito os requeridos Flávia e Daniel. Certidão informando o desbloqueio e a transferência de valores junto ao Sistema Bacenjud, ID no 61021154. É o relato. Decido. De fato, houve erro na Decisão ID 60712054. A fundamentação não corresponde ao dispositivo, demandando esclarecimento que pode se dar nesta oportunidade, eis que é possível entender as Petições de ID no 60924230 e no 60927188 como embargos sem prejuízo algum ao andamento do processo. De outro lado, na parte atinente ao aperfeiçoamento da relação processual, tenho que não haja contradição ou erro. Os requeridos compareceram espontaneamente, manifestando inequívoco conhecimento da lide, o que satisfaz a condição legal para citação sem necessidade da juntada de procuração com poderes específicos. A melhor leitura do art. 239, § 1o, do CPC é aquela que prestigia a efetiva integração das partes ao processo em detrimento da mera formalidade. Como dito, os requeridos pediram reconsideração da decisão liminar e desde então vêm se manifestando nos autos com total conhecimento dos contornos do caso, sendo, assim, perfeita a relação processual. Dito isso, tendo as manifestações das partes como embargos, acolho em parte os pedidos para conferir à fundamentação e ao dispositivo a seguinte redação: “Analisando os feitos em conjunto, verifico que não há probabilidade do direito a amparar a realização de medidas constritivas contra os requeridos Shilo Par Participações S.A, Daniel e Flávia. O autor alega que a empresa Shilo Par Participações S.A seria sócia oculta do Grupo Itra, o que justificaria o arresto de seus bens para garantia da demanda, bem como de seus sócios Daniel e Flávia. Nesse sentido, de fato, a ação conexa discute a iniciativa de a empresa Shilo Par investir no Grupo Itra, sendo esta a questão central da demanda sobre a qual se formou convicção provisória para sustentar o pedido do bloqueio de valores até a solução final do processo. A referida convicção provisória formada no primeiro feito e justificadora da medida constritiva em desfavor do Grupo Itra se mostra, pois, incompatível com o pedido do autor neste feito. Havendo prova até aqui suficiente para amparar em sede liminar a alegada inexistência de efetiva participação da empresa Shilo Par no Grupo Itra, não há base para sustentar o pedido de bloqueio de ativos da primeira ou de seus sócios. Noutro ângulo, mesmo que ainda se conjecture a possibilidade de cautelarmente manter o bloqueio nestes autos, não existem elementos capazes de apontar com clareza o iminente risco de dissipação patrimonial, de maneira que a medida não encontra até aqui justificativa. Isto posto, defiro o pedido de reconsideração para revogar a ordem de constrição de bens contra Shilo Par Participações, Daniel Amaral Cardoso e Flávia Batista da Silva Cardoso. Proceda-se ao desbloqueio das quantias encontrados junto ao Sistema Bacenjud em nome das referidas partes, Id no 60638704. Ficam, ainda, os requeridos intimados do pedido de emenda encaminhado pelo autor.” O Agravante sustenta que os Agravados, na qualidade de sócios ocultos e administradores de fato, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados pelas empresas do Grupo ITRA. Salienta que a liberação do valor de R$ 141.467,00, bloqueado via BACENJUD, colocará em risco a utilidade do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a da decisão agravada para “efetivar a constrição do valor de R$ 141.467,00 na conta de titularidade da Empresa SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A, transferindo todos os valores para conta judicial vinculada ao processo judicial, com vistas a garantir o ressarcimento dos prejuízos do Agravante”. Preparo recolhido (IDs 15581122 e 15581123). É o relatório. Decido. A tutela de urgência foi deferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, mediante a seguinte fundamentação: Passo a analisar o pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação pelo rito ordinário, em que a parte requerente afirmou ter firmado contrato de empreitada global com a empresa ATRIUM ENGENHARIA E PROJETOS LTDA – ME, que alterou sua denominação social para ITRA HOLDING EIRELI, figurando também como contratado na mesma avença o Sr. MATHEUS HERINQUE FERREIRA MARTINS. Disse que o objeto do contrato foi a construção de uma casa. Que o preço total foi estipulado em R$ 653.800,00. Que, nos termos do contrato, estipulou-se como obrigação do contratante, ora requerente, o desembolsar da quantia inicial de R$ 100.000,00. Que o restante do preço seria paulatinamente adimplido, de acordo com o desenvolvimento das etapas de construção, de acordo com programa de financiamento da CEF. Que por exigência da requerida adiantou mais R$ 100.000,00 e aditou o contrato para construção de piscina, pagando o valor orçado sem que a obra complementar tivesse sido iniciada. Que o prazo estipulado no contrato para entrega da casa restou descumprido e que a obra ultimou abandonada. Que o controle da contratante originária foi repassado à empresa SHILO PAR PARTICIPAÇÕES. Que os administradores originários da empresa ITRA HOLDING EIRELI se apropriaram indevidamente dos numerários repassados pelo requerente. Que houve a desativação fática do empreendimento, com o calote de funcionários e outros clientes. Disse que há indícios de abuso de personalidade jurídica e má gestão pelos antigos sócios, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, DANIEL AMARAL CARDOSO e FLÁVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO. Destacou haver inconsistência entre o percentual da construção erigido e declarado à CEF e o efetivamente entregue. Afirmou como base em laudo preliminar a necessidade de refeitura/correção de serviços pertinentes à obra e feitura da fase de acabamento. Estimou o prejuízo material em R$ 141.467,00. Formulou também pedido de indenização por danos morais. Em sede de tutela de urgência, requereu: “a) concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência de natureza cautelar, inaudita altera part, nos termos do art. 301 do CPC, a fim de que seja determinado: a.1) seja deferida liminar para que autorize, desde 19/01/2020,a contratação de terceira empresa e afaste assim a multa de 50% incidente sobre o valor total contratado, segundo os fundamentos que autorizam, como abandono da obra e encerramento das atividades empresariais irregularmente, sem qualquer notificação nesse sentido; a.2) seja determinada a indisponibilidade do imóvel de propriedade de GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, Chácara Rosa dos Ventos, no 154-C, Núcleo Rural Jerivá, entrada B, Mansões do Lago Norte, Brasília-DF, com 853,27 m2, nos termos do Memorial Descritivo (DOC. 25, fl. 61), devendo o ato ser cumprido na presença do Autor, telefone (61) 98206-4694, expedindo-se Ofício para o Secretaria de Fazenda do GDF, para que informe a titularidade do IPTU e faça constar, no cadastro do imóvel, a ordem judicial de indisponibilidade para que seja obstada a transferência do bem para terceiros;a.3) o arresto dos ativos financeiros de contas bancárias de titularidade de ITRA Engenharia e Projetos LTDA-ME,ITRA HOLDING EIRELI e SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A;a.4) o arresto dos ativos financeiros encontrados na Conta dos Requeridos GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, DANIEL AMARAL CARDOSO e FLÁVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO; a.5) o bloqueio de bens móveis e imóveis em nome da Requerida ITRA e todos os outros Requeridos, pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD, ERIDFT, SREI, SIEL e INFOSEG;a.6) Seja determinada a expedição de ofício ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública para que informe se há registros de que os Réus MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS e GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS estão fora do país, informando, em caso positivo, a data da saída, o local de saída e o país de destino;a.7) Seja determinada a expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil (BCB) e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) do BCB para que informem se os Réus, por quaisquer de suas contas bancárias, registraram movimentações atípicas nos últimos 90 (noventa) dias, elencando especialmente as informações suspeitas sobre saques de moeda nacional em espécie, transferências vultosas, contratos de câmbio e remessa de valores a contas no exterior; a.8) seja expedido ofício ao CIMOF, a fim de que se verifique transferências financeiras entre os Requeridos (...)”. Juntou documentos. O pedido de antecipação de tutela merece provimento parcial. A probabilidade do direito se contextualizou diante do contrato de empreitada anexado aos autos. Referido contrato tem regime jurídico no Código Civil, sendo que seu art. 624, caput, dispõe sobre a responsabilidade do empreiteiro, por perdas e danos, em caso de suspensão sem justa causa da obra, o que entendo se aplicar igualmente no caso de abandono. Reputo também possível a aplicação do CDC no caso presente, diploma legal que delimita, como regra geral, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a solidariedade entre os fornecedores por eventuais danos aos consumidores. E de modo a facilitar a defesa dos consumidores há ainda a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica pela teoria menor. A literalidade do parágrafo terceiro, da cláusula décima quarta do contrato, imporia multa ao contratante, ora requerente, na vigência do contrato, e, ainda, se o contratante se predispusesse a contratar diretamente os serviços dos operários da contratada. Assim, seja diante do abandono da obra, seja porque o requerente afirmou que terceira empresa teria sido contratada para dar continuidade à construção, em princípio, não há qualquer impedimento para a contratação de terceiros. Logo, neste particular, nada há prover quanto à antecipação de tutela (a.1). O perigo da demora do curso normal do feito poderá incrementar o prejuízo indiciário do requerente, razão pela qual, ao invés de arresto, defiro o bloqueio de ativos/bens pelo sistema BACENJUD das contas dos requeridos pessoas jurídicas e pessoas físicas até o limite de R$ 141.467,00 (a.3 e a.4). Defiro o pedido de indisponibilidade do imóvel descrito como “Chácara Rosa dos Ventos, no 154-C, Núcleo Rural Jerivá, entrada B, Mansões do Lago Norte, Brasília-DF, com 853,27 m2, nos termos do Memorial Descritivo (DOC. 25, fl. 61)”, bem assim a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do GDF, para que informe a titularidade do IPTU e faça constar do cadastro do imóvel a ordem judicial de indisponibilidade ora deferida (a.2). Indefiro as demais medidas constritivas de patrimônio, eis que subsidiárias e próprias da fase de cumprimento de sentença, na perspectiva de julgamento de procedência do pedido (a.5). Itens a.6, a.7 e a.8. A expedição de ofícios à Polícia Federal, em princípio, não se demonstra necessária para definir a responsabilidade dos requeridos pelos danos indicados na Inicial, diante da indiciária desativação fática da pessoa jurídica responsável pela obra e do abandono do empreendimento. Prematura, igualmente, e sem cabimento para o momento, a expedição de ofício ao COAF e ao CIMOF, diante da amplitude do bloqueio já deferido por meio do sistema BACENJUD e do deferimento da indisponibilidade do imóvel indicado no item a.2. Assim, modulo e defiro parcialmente a tutela de urgência, para determinar o bloqueio via BACENJUD de ativos/bens contra todos os requeridos até o limite de R$ 141.467,00 (a.3 e a.4). E, ainda, defiro o pedido de indisponibilidade do imóvel descrito como “Chácara Rosa dos Ventos, no 154-C, Núcleo Rural Jerivá, entrada B, Mansões do Lago Norte, Brasília-DF, com 853,27 m2, nos termos do Memorial Descritivo (DOC. 25, fl. 61)”, bem assim a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do GDF, para que informe a titularidade do IPTU e faça constar do cadastro do imóvel a ordem judicial de indisponibilidade ora deferida (a.2). INDEFIRO OS DEMAIS ITENS DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Redistribuído o feito, o MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília acolheu pedido de desbloqueio deduzido pelos Agravados (SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., DANIEL AMARAL CARDOSO e FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO) sob o fundamento de que “não é admissível a constrição de bens de sócios, sem que haja indícios suficientes da existência de fraude ou insolvência aptas a autorizar a medida excepcional de modo liminar”. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429). E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque não constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para a concessão da tutela de urgência, que os Agravados – que ingressaram no quadro societário da empresa depois da celebração do contrato de empreitada – incorreram em ação ou omissão hábil a responsabilizá-los patrimonialmente pelo inadimplemento do contrato de empreitada, seja diretamente ou no contexto da desconsideração da personalidade jurídica. Terceiro, porque o arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no bojo de ação de conhecimento. Na verdade, qualquer medida de constrição patrimonial é absolutamente extraordinária no processo de conhecimento, na medida em que se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Nessa ordem de ideias, somente se os autos respaldassem, de maneira inequívoca ou pelo menos consistente, as ilicitudes atribuídas aos Agravados, seria processualmente viável o arresto pretendido. Portanto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela de urgência. Demais disso, também não se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), sobretudo ante a manutenção de indisponibilidade do imóvel, verbis: (...) E, ainda, defiro o pedido de indisponibilidade do imóvel descrito como “Chácara Rosa dos Ventos, no 154-C, Núcleo Rural Jerivá, entrada B, Mansões do Lago Norte, Brasília-DF, com 853,27 m2, nos termos do Memorial Descritivo (DOC. 25, fl. 61)”, bem assim a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do GDF, para que informe a titularidade do IPTU e faça constar do cadastro do imóvel a ordem judicial de indisponibilidade ora deferida (a.2). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator